Tribunal: TJBA
Processo: 8000998-09.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000998-09.2024.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MIRAILDES DA SILVA GALIZA DOS REIS Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA (OAB:BA688-A) APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SERRINHA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO EM QUINQUÊNIO. IDENTIDADE DE FATO GERADOR. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de servente da rede pública municipal de ensino de Serrinha/BA, contra sentença que julgou improcedente o pedido de implementação cumulativa do adicional por tempo de serviço na modalidade quinquênio, previsto no art. 28, I, da Lei Municipal nº 749/2007, ao fundamento de que a autora já percebe regularmente o adicional por tempo de serviço na modalidade anuênio, previsto no art. 86 da Lei Municipal nº 690/2006. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a cumulação dos adicionais por tempo de serviço denominados anuênio (Lei Municipal nº 690/2006) e quinquênio (Lei Municipal nº 749/2007), ambos do Município de Serrinha, ou se tal acumulação configura duplicidade remuneratória vedada pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O art. 86 da Lei Municipal nº 690/2006 concede adicional de 1% por ano de efetivo exercício no serviço público municipal, até o limite de 35 anuênios, enquanto o art. 28, I, da Lei Municipal nº 749/2007 prevê gratificação adicional de 5% a cada cinco anos de efetivo exercício, até o limite de 30%. 4.Embora instituídas por diplomas distintos, ambas as vantagens possuem o mesmo fato gerador: o tempo de efetivo exercício no serviço público municipal, diferenciando-se apenas quanto à periodicidade e ao percentual aplicado. 5. O art. 37, XIV, da Constituição Federal veda a acumulação de acréscimos pecuniários com fundamento idêntico, impedindo que o mesmo fato gerador produza vantagens remuneratórias cumulativas sob diferentes denominações. A vedação constitucional não se restringe ao chamado efeito cascata, mas alcança também a superposição de parcelas baseadas no mesmo suporte fático. 6. Comprovado nos autos que a autora já percebe regularmente o adicional por tempo de serviço na modalidade anuênio, é indevida a implementação cumulativa do quinquênio, sob pena de duplicidade remuneratória pelo mesmo fundamento temporal. 7. A jurisprudência deste Tribunal firmou entendimento no sentido da impossibilidade de cumulação das referidas vantagens no âmbito do Município de Serrinha, por identidade de fato gerador e afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: É vedada a cumulação dos adicionais por tempo de serviço denominados anuênio e quinquênio quando ambos possuem como fato gerador o tempo de efetivo exercício no serviço público municipal, nos termos do art. 37, XIV, da Constituição Federal. A existência de previsões legais distintas não afasta a identidade jurídica das vantagens nem autoriza sua percepção cumulativa. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Lei Municipal nº 690/2006, art. 86; Lei Municipal nº 749/2007, art. 28; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8004331-03.2023.8.05.0248, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, j. 01.09.2025; TJBA, Apelação nº 8001896-56.2023.8.05.0248, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, publ. 03.12.2025; TJBA, Apelação nº 8001682-65.2023.8.05.0248, Rel. Desª. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, publ. 17.12.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n. 8000998-09.2024.8.05.0248, que tem como APELANTE: MIRAILDES DA SILVA GALIZA DOS REIS e APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,